Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SURPRESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA. TEMA 1150.
1. Não viola o primado da congruência a não apreciação de todos os pedidos veiculados na petição inicial em face do reconhecimento de prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição da pretensão autoral, o que afasta a obrigatoriedade de analisar todos os demais pontos e teses engendradas pela parte.
2. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC. Verificado que o Juízo apenas contextualizou a razão pela qual os pedidos contidos na petição inicial conduziriam a ação ao cotejo do prazo prescricional decenal (art. 205, caput, do CC) com a data dos fatos elencados pela parte, de modo a verificar inicialmente se a prejudicial deveria ser afastada ou se, de fato, acabaria por encerrar a discussão em face de eventual prescrição da pretensão, não há que se falar em efeito surpresa em razão da pronúncia da prescrição na sentença.
3. Nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, deve-se aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. A hodierna jurisprudência pátria empresta a esses casos a compreensão extraída da teoria actio nata, de modo que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 1150).
5. Recurso não provido.